Tribunal: TJSP
Processo: 2273392-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2273392-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273392-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SILVIA MACIEL ALMEIDA, é embargado CLAUDINEI TONHA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273392-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39550
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2273392-91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: SILVIA MACIEL ALMEIDA
AGRAVADO: CLAUDINEI TONHA ALMEIDA
VOTO 39550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVIA MACIEL
ALMEIDA em face do Acórdão de fls. 183/187, em que se negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de manutenção
de posse ajuizada contra CLAUDINEI TONHA ALMEIDA, mantendo decisão de
primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante.
Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de contradição,
porquanto a partilha acostada aos autos (fls. 52/63 origem) trata-se de mero esboço; que
os bens ali indicados não estão em sua posse e, por fim, que os documentos apresentados
nos autos são suficientes para comprovar a situação financeira precária da ora embargante.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na decisão,
houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou
na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
Com efeito, não se pode olvidar que os embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem
embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA
(in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed.,
2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273392-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39550
3
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade para a qual
não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Sobre o cerne da pretensão debatida neste recurso, relativa à
gratuidade, assim constou do v. Acórdão:
In casu, muito embora a folha de pagamento da agravante, acostada a
fls. 24/33 dos autos de origem, demonstre que ela é funcionária
pública e receba renda mensal que se enquadra nos limites adrede
indicados, o patrimônio amealhado pelo casal, nos termos do
demonstrado no acordo de partilha de fls. 52/63 - origem, demonstra,
de forma hialina, que ela é detentora de bens e rendas suficientes
para arcar com as custas processuais, nos termos do bem apontado
pelo magistrado de origem na decisão combatida.
De fato, a partilha efetuada de modo amigável entre as artes totaliza
o montante de R$ 3.339.000,00, sendo R$ 1.669.500,00 destinados à
agravante, incluindo veículos automotores de luxo e diversos imóveis,
de modo a divergir frontalmente do conceito legal de pobreza a
ensejar a concessão do benefício postulado.
Dessa forma, não há qualquer contradição no acórdão combatido,
porquanto o montante do valor dos bens de propriedade do casal é vultoso e não houve
qualquer comprovação acerca de quem detém a posse de cada um dos itens que compõem o
patrimônio conjunto das partes, o que impede, de fato, a concessão da benesse ora
pleiteada.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para
que se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-
AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de declaração
não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida ao contrário dos
demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função dos
embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se
pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273392-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39550
4
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da
parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a
Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias não se faz
necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante iterativa jurisprudência
do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto
a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente
motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o
prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao
caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos
apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP,
rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que autoriza
o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, hipótese que não é a dos autos. O que na realidade
pretende o embargante é a reapreciação da matéria enfocada na
decisão atacada. Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns
deles é o bastante para sua conclusão. Incabível é, em embargos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre
as quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.Mesmo
quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não cabendo ao
embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado o que
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo,
que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a
Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no
169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273392-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39550
5
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP
265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode ser discutido nos seus
estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR